Tribunal: CARF
Processo: 11080.901334/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901334/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.098 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
31213.20002.241013.1.5.09-9707, relativo ao crédito de Cofins não cumulativa,
vinculado às receitas do Mercado Externo do 2o trimestre de 2013, no valor de R$
1.424.207,92, bem como de Declaração(es) Eletrônica de Compensação - Dcomp
vinculada(s) ao mencionado PER.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901334/2014-80
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.098 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901334/2014-80

O pleito da interessada foi analisado pela unidade de origem, Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, que emitiu, em 03/04/2014, o
Despacho Decisório (rastreamento no 79285430), por meio do qual reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 1.310.164,59, e, em razão
deste fato:
- homologou parcialmente a(s) Dcomp(s) vinculada(s), até o limite do crédito
reconhecido;
- e indeferiu o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito
reconhecido foi utilizado na(s) Dcomp(s) vinculada(s).
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório
contestado, denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do Crédito”,
os valores dos créditos deferidos em cada mês do trimestre são os que constam
informados na Ficha 16A, Linha 24, coluna créditos vinculados à receita de
exportação dos respectivos Demonstrativos de apuração de contribuições sociais –
Dacon. Ou seja, a autoridade a quo concedeu integralmente, em conformidade com as
informações constantes dos Dacons dos meses do trimestre, os saldos de créditos
básicos relativos às aquisições no mercado interno vinculados às receitas de
exportação.
Por outro lado, todo o valor solicitado na Ficha 16B, “Apuração dos Créditos
de PIS/Pasep – Importação", vinculados à receita de exportação (terceira coluna do
DACON) foram glosados.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório e apresentou
manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e descrever o resultado do Despacho
Decisório emitido pela DRF de Porto Alegre, a interessada constata que não foram
reconhecidos os créditos pleiteados de importação vinculados a receitas de
exportação.
No mérito, a interessada argumenta, em sintética manifestação, que tem direito
ao ressarcimento dos créditos havidos nas aquisições de insumos importados que
foram utilizados em produtos exportados com base no disposto no art. 15 da Lei no
10.865, de 2004, e artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004.
Diante do exposto, junta cópias dos Dacons do trimestre analisado, cópias de
DARFs referentes à receita de importação e cópia dos relatórios SPED do trimestre
em questão. Por fim pede o acolhimento da manifestação apresentada para o efeito de
reformar o Despacho Decisório e reconhecer a integralidade do crédito pleiteado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a
ocorrência dos fatos alegados na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.098 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901334/2014-80

Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PER/DCOMP. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. INSUMOS EXPORTAÇÃO.
SOLICITAÇÃO.
Os créditos do regime não-cumulativo decorrentes das operações de
importação utilizados como insumos de produtos exportados devem ser solicitados na
ficha relativa ao mercado interno do Pedido Eletrônico de Ressarcimento -
PER/DCOMP.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada que: (i) as provas carreadas na manifestação de inconformidade
comprovam a origem do crédito apurado; e (ii) a vinculação do PER ao mercado externo está
correto, dado que o programa não permite outra forma de vinculação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litigio visa auferir o direito ao crédito de Cofins apurado pela
Recorrente, vinculado às receitas do mercado externo do 2o trimestre de 2013, sendo pleiteado o
montante de R$ 1.424.207,92 e, reconhecido R$ 1.310.164,59, total glosado de R$ 114.043,33.
A DRJ bem resumiu o litigio:
O pleito da interessada foi analisado pela unidade de origem, Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre – RS, que emitiu, em 03/04/2014, o
Despacho Decisório (rastreamento no 79285430), por meio do qual reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 1.310.164,59, e, em razão
deste fato:
- homologou parcialmente a(s) Dcomp(s) vinculada(s), até o limite do crédito
reconhecido;
- e indeferiu o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito
reconhecido foi utilizado na(s) Dcomp(s) vinculada(s).
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório
contestado, denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do Crédito”,
os valores dos créditos deferidos em cada mês do trimestre são os que constam
informados na Ficha 16A, Linha 24, coluna créditos vinculados à receita de
exportação dos respectivos Demonstrativos de apuração de contribuições sociais –
Dacon. Ou seja, a autoridade a quo concedeu integralmente, em conformidade com as
informações constantes dos Dacons dos meses do trimestre, os saldos de créditos
básicos relativos às aquisições no mercado interno vinculados às receitas de
exportação.
Por outro lado, todo o valor solicitado na Ficha 16B, “Apuração dos Créditos
de PIS/Pasep – Importação", vinculados à receita de exportação (terceira coluna do
DACON) foram glosados.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.098 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901334/2014-80

Entretanto, mesmo admitindo existir norma que conceda o direito ao crédito
apurado pela Recorrente, a DRJ afastou o direito do contribuinte por ausência de efetiva
comprovação da origem do crédito apurado, senão vejamos:
Nota-se, contudo, que a interessada não trouxe ao processo quaisquer provas
do direito alegado, ou seja, não realizou a comprovação do direito ao crédito que
alega possuir, relativo às aquisições de insumos importados utilizados nas
exportações.
E, no presente caso, considerando que já houve a instauração do contencioso
administrativo, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação pátria adotou o
princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo,
impeditivo ou modificativo do direito. Citada interpretação pode ser depreendida da
leitura do artigo 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, e cujo rito processual deve ser adotado para a
situação de fato (conforme previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com
as modificações da Lei 10.833/2003), e do artigo 333, do Código de Processo Civil, in
verbis:
(...)
Cabe enfatizar, ainda, que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade
administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza dos créditos solicitados
e autorizar, após confirmação de sua regularidade, o ressarcimento ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte.
A mera alegação da existência do direito informada em demonstrativo
Dacon não é suficiente para a comprovação. Nesse sentido, portanto, em face da
ausência de comprovação, não existe possibilidade de se reconhecer o direito
creditório suscitado.
Correta a decisão recorrida. Isto porque, para comprovar a liquidez e certeza de
seu alegado direito é imprescindível que seja demonstrada através da escrituração contábil e
fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos (livro diário, razão e notas fiscais de aquisição
de insumos), sendo imprescindível que a Contribuinte faça prova da origem do crédito registrado
no Dacon.
E no presente caso, a Recorrente não apresentou qualquer documentação
contábil/fiscal capaz de provar a origem dos registros informados no Dacon, sendo que toda a
documentação juntada aos autos, não demonstra a origem do crédito apurado. Sequer no recurso
voluntário a Recorrente trouxe documentos para demonstrar a origem do crédito, tendo carreado
apenas comprovantes de arrecadação que, por ausência de correlação entre os fatos alegados e os
documentos juntados, não se prestam para o fim pretendido.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.098 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901334/2014-80

O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário,
ou procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo
de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou
haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de fato geradora da
obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que
alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária.
São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco.
A desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação
e exigência do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não
destacado)1
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, motivo pelo qual peço vênia para adotá-la como razão de decidir.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.098 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.901334/2014-80

Fl. 239
DF CARF MF
Original